Tribunal: TJSP
Processo: 0007098-41.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação civil pública. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados à coletividade de Ribeirão Preto, alegadamente decorrentes do uso indevido de vaga de estacionamento exclusivamente dedicada às pessoas idosas ou portadoras de deficiências. (ii) Propositura perante a Vara Cível. Determinação de redistribuição à Vara da

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. (i) Ação civil pública. Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais difusos causados à coletividade de Ribeirão Preto, alegadamente decorrentes do uso indevido de vaga de estacionamento exclusivamente dedicada às pessoas idosas ou portadoras de deficiências. (ii) Propositura perante a Vara Cível. Determinação de redistribuição à Vara da Infância, Juventude e do Idoso. Desacerto da medida. (iii) Atuação ministerial que não tem por alvo a tutela específica de direitos titularizados por indivíduos idosos ou por aqueles portadores de necessidades especiais, mas sim a moral difusa de toda a coletividade ribeirão-pretana. (iv) Ainda que a pretensão deduzida dissesse respeito a direitos próprios da terceira idade e das pessoas acometidas por deficiências, o pedido ao final formulado tem caráter estritamente patrimonial e, enquanto tal, não se encontra contemplado no rol de competências materiais elencadas na Resolução no 429/2007 do V. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que disciplina a competência da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Ribeirão Preto. (v) Finalmente, competência especializada do Juízo suscitante que abrange apenas as pessoas idosas, mas não as portadoras de deficiência. (vi) Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, ora suscitado.